Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702712-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GET PARTICIPÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA. RECORRIDO: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial ajuizada para a satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 109.586,59. O agravante busca a penhora de imóvel registrado com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, bem como a realização de novas pesquisas por ativos financeiros, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de imóvel gravado com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade; (ii) estabelecer se é viável a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.911 do Código Civil estabelece que a cláusula de inalienabilidade, imposta por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade, visando proteger o patrimônio do beneficiário, salvo hipótese excepcional devidamente autorizada pelo juízo, o que não se verifica no caso concreto. 4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mitigação das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade só é admitida em favor do próprio beneficiado e diante de fato de excepcional relevância, inexistente nos autos (Acórdão 1263112, 1a Turma Cível; Acórdão 1297451, 8a Turma Cível). 5. A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD encontra amparo no artigo 854 do CPC, sendo compatível com os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo. 6. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), prevista no SISBAJUD, é legítima, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2.091.261/PR, e mostra-se adequada na hipótese dos autos, dada a ausência de utilização anterior do recurso tecnológico e a necessidade de assegurar a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.911; CPC, arts. 797, 805, 835, I, 836 e 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1263112, 1a Turma Cível, j. 15.7.2020; TJDFT, Acórdão 1297451, 8a Turma Cível, j. 29.10.2020; TJDFT, Acórdão 1710894, 4a Turma Cível, j. 1.6.2023; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, 1a Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.4.2024. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 1.911, parágrafo único, do Código Civil, e 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sustentando que manter a impenhorabilidade em mais de um bem de propriedade do recorrido ofende a função social para a qual o outro imóvel está sendo destinado, além de causar enriquecimento ilícito do recorrido. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer que todas as intimações do presente feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (IDs 72597907 e 72598495). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.911, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o apelo extraordinário não deve prosseguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 72597907 e 72598495. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025